Tribunal: TJSP
Processo: 2274022-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274022-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é paciente GUSTAVO
DOS SANTOS FERREIRA, Impetrantes JOAO ROBERTO CAROBENI e
WANDERLEY DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274022-16.2020.8.26.0000 -Voto no 53.138
2
HABEAS CORPUS No 2274022-16.2020.8.26.0000
COMARCA DE POÁ - 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTES: DR. JOÃO ROBERTO CAROBENI e
DR. WANDERLEY DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA
V O T O No 53.138

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal derivado de suportar excesso de
prazo na formação da culpa, nos autos do processo em que responde por
roubo duplamente qualificado (concurso de pessoas e emprego de arma de
fogo). Os impetrantes pedem, em suma, a soltura do paciente.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274022-16.2020.8.26.0000 -Voto no 53.138
3
Inexiste a alegada demora na formação da culpa.
Aliás, convém lembrar que decisões judiciais mais justas decorrem da
aplicação das normas jurídicas vigentes da forma preconizada pelo
teoricamente chamado sistema jurídico aberto, ou seja, considerando-se
não só as regras, mas também os princípios que regem o Direito Positivo.
Assim, independentemente da letra do artigo 400
do Estatuto Rito, absolutamente irreal para as condições brasileiras, penso
que o princípio da razoabilidade, justifica, plenamente, a demora que se
observa no término da instrução criminal, até porque a complexidade do
processo principal, por ela própria, impede que o feito corra com mais
desenvoltura, sem que se fale nas dificuldades decorrentes destes tempos
de pandemia.
Ressalto que a instrução está em andamento, e
que a audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para o dia
26 de janeiro próximo. Então, inexistindo desídia do Juiz na condução do
processo, também inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na
formação da culpa.
Nestas condições, DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator